Tribunal: STF
Processo: RHC 218997
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. Papéis contendo a contabilidade de operações de tráfico são elementos aptos, em abstrato, a demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.